Tribunal: TJPA
Processo: 0012707-88.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012707-88.2015.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: JOSE DANIEL ELEUTERIO DE PONTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SOCIEDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM O ART. 133, XI, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno manejado por empresa incorporadora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em ação revisional, declarou nula cláusula contratual que previa a capitalização de juros em contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com sociedade empresária não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante do STJ;

(ii) Analisar a existência de sentença ultra petita por apreciação de cláusula não expressamente impugnada;

(iii) Avaliar a legalidade da cláusula de capitalização de juros pactuada com sociedade empresária não integrante do SFI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O julgamento monocrático está autorizado pelo art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA quando o recurso contrariar jurisprudência dominante do STJ.

3. Não há vício
ultra petita
, pois, embora a sentença registre ausência de pedido expresso, consta na petição inicial a impugnação à capitalização de juros e pedido de restituição de valores pagos a esse título.

4. A capitalização de juros em contratos celebrados com sociedades não integrantes do SFI é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, conforme precedentes.

5. A ausência de impugnação específica ao anatocismo na contestação e a consonância da decisão agravada com jurisprudência pacífica impedem a reforma pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Fixação da tese:
“É indevida a capitalização de juros em contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com sociedade empresária não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário.”

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA

Art. 85, §11, CPC

AgInt no AREsp 2.519.062/DF, Min. Raul Araújo, DJe 2/9/2024

AgInt no REsp 1.905.596/PR, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/11/2023

AgInt no AREsp 2.738.974/MG, Min. Raul Araújo, DJe 6/5/2025

Tema Repetitivo 953/STJ

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 22419938) interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
, contra decisão monocrática de Id 21895942, que conheceu em parte e negou provimento à Apelação por si interposta.

Historiam os autos que o recurso de Apelação foi manejado em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação Revisional de Contrato com Restituição de Valores n. 0012707-88.2015.8.14.0040
, ajuizada por
JOSÉ DANIEL ELEUTERIO DE PONTES.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorre em erro ao qualificar como inovação recursal a impugnação à nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização de juros, uma vez que a matéria foi suscitada de ofício na sentença, sem prévio contraditório ou pedido expresso da parte autora, ora agravada. Aduz que tal circunstância impossibilitou a manifestação oportuna na contestação, sendo, portanto, legítima a impugnação em sede de apelação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa.

Alega ainda que o julgamento monocrático não se amolda às hipóteses excepcionais do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão recorrida não se funda em súmula vinculante, precedente repetitivo ou entendimento consolidado do tribunal. Afirma que a controvérsia é eminentemente fática e demanda exame colegiado.

Quanto ao mérito, defende a legalidade da capitalização de juros pactuada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pagamento parcelado, invocando as disposições da Lei 9.514/97, notadamente o art. 5º, III e § 2º, e o art. 591 do Código Civil. Sustenta que a cláusula impugnada encontra respaldo no regime jurídico do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), ao qual se subordinam os contratos da espécie, mesmo que firmados por incorporadoras não integrantes formais do sistema financeiro nacional.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido e provido o recurso de apelação, com o reconhecimento da validade da cláusula contratual de capitalização de juros, ou, sucessivamente, pela submissão da matéria ao órgão colegiado competente.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme Id 25804966.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

II. Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou de a nulidade da cláusula contratual relativa à capitalização de juros.

Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático

Inicialmente, rejeito a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático. A decisão agravada encontra-se amparada na norma do art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a decidir monocraticamente nos casos em que o recurso contrariar entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, é dominante a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com empresa que não integra o Sistema Financeiro Imobiliário, não há respaldo legal para a cobrança de juros capitalizados. Nessa medida, a atuação monocrática do relator não vulnera os princípios do devido processo legal ou do duplo grau de jurisdição, pois observa regramento processual expresso e jurisprudência consolidada.

Preliminar de nulidade por sentença
ultra petita

Também não prospera a alegação de que a sentença seria viciada por julgamento
ultra petita
. Afigura-se como tal o provimento jurisdicional que ultrapassa os limites do pedido formulado na petição inicial, decidindo além do requerido pela parte autora.

Embora a sentença tenha registrado expressamente a ausência de pedido de nulidade da cláusula que prevê a capitalização de juros, da análise da exordial, constante do Id 4232539-Pág.06, verifica-se que o autor expressamente impugna o anatocismo ao afirmar que "
Constata na presente relação jurídica a aplicação de juros capitalizados
". Mais do que isso, nos pedidos finais (Id 4232539-Pág.07), postula expressamente a restituição da quantia de R$ 10.764,00, “
referente à capitalização de juros, conforme se extrai do cálculo em anexo
”.

Desse modo, ainda que equivocada a afirmação judicial de inexistência de pedido nesse sentido, não há extrapolação do objeto da lide, mas tão somente a apreciação de matéria efetivamente deduzida em juízo, o que afasta qualquer mácula à sentença por vício
ultra ou extra petita
.

Mérito da ação: da impossibilidade de capitalização de juros

No mérito, consigne-se que a suscinta contestação (Id 4232540) ofertada pelo réu, ora agravante, se limitou a defender a regularidade dos percentuais de juros e do índice de correção monetária pactuado, invocando a legalidade da avença, a ausência de alteração na base objetiva do negócio (teoria da imprevisão) e a improcedência da repetição do indébito. Não houve impugnação específica ao pedido de afastamento da capitalização de juros, tampouco defesa técnica acerca da legalidade do anatocismo, revelando-se inerte a parte ré quanto a tal ponto controvertido.

Ademais, a sentença, assim como a decisão monocrática agravada, estão em perfeita consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a legalidade da capitalização de juros em contratos de compra e venda de imóveis celebrados com pessoas jurídicas que não integram o Sistema Financeiro Nacional. Ressalte-se que a jurisprudência firmada em precedentes qualificados (inclusive Tema Repetitivo 953) e consolidada por súmulas da Corte Superior distingue, com clareza, os regimes do SFH - Sistema Financeiro da Habitação e SFI - Sistema de Financiamento Imobiliário, não estendendo às incorporadoras imobiliárias os privilégios normativos reservados às instituições financeiras, especialmente no que toca à prática da capitalização dos juros remuneratórios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir 2. "Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel pactuado com instituição não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, não há que se falar na legalidade da cobrança de juros capitalizados"
(AgInt no AREsp n. 2.519.062/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.060.160/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO INTEGRANTE DO SFI. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. z
1. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel pactuado com instituição não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, não há que se falar na legalidade da cobrança de juros capitalizados. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.519.062/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel pactuado com instituição não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, não há que se falar na legalidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.738.974/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

Por essas razões, estando a decisão em perfeita consonância com o entendimento do STJ, inexiste fundamento jurídico ou fático idôneo a amparar a pretensão recursal da agravante, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática impugnada se impõe como medida de rigor.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade por julgamento monocrático e de sentença
ultra petita
e, no mérito, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à Apelação dos agravantes.

Majoro, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o valor de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando
está em perfeita consonância com o entendimento do STJ
o trabalho adicional do patrono da parte vencedora nesta instância recursal, bem como que não houve majoração quando do julgamento da apelação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025